Tribunal: TJDFT
Processo: 0719617-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719617-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANILDO MONTEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46924407), com pedido de tutela de urgência recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido por VANILDO MONTEIRO DOS SANTOS, rejeitou a impugnação apresentada. Eis o teor do r. decisório combatido, na parte que importa: “Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao ID 145350072 alegando sua ilegitimidade passiva e excesso de execução. Contraditório ao ID 149339542 e fichas financeiras carreadas ao ID 152350654 e ss. É o relato do necessário. Decido. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Aduz o DISTRITO FEDERAL que “o Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias , Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal - SINDSER/DF ajuizou ação em face do Distrito Federal tendo obtido sentença favorável que afastou a incidência do IRPF sobre a parcela percebida a título de auxilio pré-escola e auxílio/creche e condenou o Distrito Federal a restituir as importâncias indevidamente descontadas a tal título nos últimos 05 anos contados do ajuizamento da ação”. Afirma que “não descontou IRPF do contracheque da parte autora, uma vez que ela não pertence ao quadro de pessoal do Distrito Federal”. Contudo, a tese não prospera, visto que, na fase de conhecimento, a parte dispositiva da sentença foi clara ao apontar que a inexistência de relação jurídica a tal título e sua respectiva condenação é em relação “aos servidores e aos empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal”. Ademais, o próprio DISTRITO FEDERAL, naquele feito de conhecimento, “não se opôs à pretensão aviada pelo SINDICATO, destacando, inclusive, que não houve incidência do tributo desde o mês de julho de 2016, nos termos da Portaria n. 63, de 11 de março de 2016, (DODF no 81/2016, pagina 03)”. Esse ato normativo, cumpre destacar, dizia[1] respeito, exatamente, a todos os servidores públicos e empregados públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do DF, inclusive NOVACAP. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO - DOS PERCENTUAIS Aduz o Impugnante que há excesso, visto que “conforme manual do imposto sobre a renda retido na fonte, disponível em: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conte- do/publicacoes/manuais/irrf/mafon-2022-versao-1-0.pdf/view, a alíquota de 27,50% não corresponde à alíquota efetiva,”. Razão não lhe assiste, pois não há que se cogitar uma tributação exclusiva para tal auxílio, como entende o DISTRITO FEDERAL. Aliás, todos os valores recebidos a título de AUXÍLIO CRECHE ou qualquer outra verba de caráter provisório ou permanente por si só devem estar incluídas na faixa de alíquota de contribuição do servidor, fazendo com que a incidência do imposto sobre o auxílio recebido seja igual a faixa de contribuição durante todo o período recebido, comprovadas mediante fichas financeiras carreadas aos autos. Nesse ponto, rejeito a impugnação. DISPOSITIVO Assim, REJEITO a impugnação a apresentada. Preclusa esta decisão, à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos e adequação aos termos da Portaria deste Eg. TJDFT, com atenção à decisão de ID 141733030. Após, expeçam-se requisitórios.” (ID 153188245 do processo de origem) Irresignado, o recorrente defende, em apertada síntese, a existência de excesso de execução na alíquota efetiva considerada pelo Juízo de origem, ao calcular o valor do imposto de renda incidente sobre o auxílio creche, o qual era descontado de servidores do Distrito Federal. Compreende que a questão deveria ter sido submetida à Contadoria antes da decisão proferida, porquanto se traduz em matéria de ordem pública. Roga pela concessão de tutela de urgência, sugerindo a probabilidade do direito, somada à urgência da medida, uma vez que consta na decisão ordem de expedição do respectivo requisitório. Com esse raciocínio, sustenta o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 1.019, inc. I, do CPC. Sem preparo, em razão da isenção legal conferida ao Distrito Federal. É o relato do necessário. Passo a decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. No caso em tela, o indeferimento de tutela de urgência constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que se trata de decisão proferida no bojo de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Dito isso, passamos às minudências do caso posto, focando, nesta etapa, na verificação do preenchimento dos pressupostos autorizadores estampados no artigo 300 e SS. do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta que a alíquota efetiva do Imposto de Renda considerado pelo Juízo singular para fins de restituição ao requerente é incorreto e que, portanto, merece conserto no âmbito da instância recursal. Entende que a urgência se sustenta principalmente pelo fato de que na decisão recorrida há determinação de expedição de requisitórios de pagamento, o que poderia ensejar em perigo de dano aos cofres do Distrito Federal. Em análise perfunctória, típica dessa fase da análise recursal, verifico, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que o Distrito Federal não preenche todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. A princípio, registra-se que a probabilidade do direito deve estar evidente. Na espécie, o requisito não se encontra manifestamente atendido, porquanto a questão em debate comporta debate jurídico, não se calcando em conclusão unívoca, é dizer, com apenas uma interpretação, ou, ainda, com elevada probabilidade de ser acolhida de plano. Com efeito, os argumentos lançados no recurso não têm o condão de gerar no julgador a certeza inequívoca de que o direito pende para os interesses do recorrente, não, ao menos, nessa análise inicial. Isso importa na conclusão de que a plausibilidade do direito não é tão evidente quanto afirmado na peça recursal. É possível que após o aprofundamento da questão a conclusão seja completamente oposta. Lado outro, além do requisito anterior, como dito, também a urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) deve se fazer presente, devendo ambos estarem evidenciados de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. No caso, também não está. O Distrito Federal não demonstrou concretamente em que consistiria o alegado perigo da demora, nem comprovou objetivamente o suposto risco ao resultado do processo, apto a receber provimento de urgência suspensivo. Isso porque, a despeito de alegar “perigo de dano”, em razão de constar na decisão ordem para a expedição dos respectivos requisitórios, esqueceu de observar que esse mesmo decisum tem cláusula de preclusão, ou seja, em que a questionada determinação somente será cumprida após o esgotamento de qualquer discussão sobre seu conteúdo. Ou seja: o invocado risco de expedição do RPV/Precatório inexiste, nesse caso específico, antes da conclusão de eventual debate (que será feito quando da apreciação do mérito) sobre a conclusão tomada na decisão recorrida. Em outras palavras, não há prova da evocada urgência. Ressalto que aqui se verificou apenas e tão somente a presença (ou não) dos pressupostos autorizadores de tutela de urgência. Portanto, por não preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e SS. do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, I, do CPC, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência (antecipação de tutela recursal). Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador